Tribunal: TJDFT
Processo: 0710809-21.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NEGOCIAÇÃO DE IMÓVEL INCORRETO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
1. Demonstrado que o negócio jurídico abrangeu a negociação de imóvel incorretamente apontado quando da visita presencial, resultando no posterior inadimplemento contratual, é cabível a anulação daquele.
2. Negou-se provimento ao apelo.